Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE INFORMAÇÕES ACERCA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO EXECUTADO. FALTA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE ESCUSA. ART. 404 DO CPC.

1. A decisão que determinou à empresa agravante a apresentação de documentos e informações em processo do qual não é parte representa inequívoca incursão na sua esfera jurídica, evidenciando o interesse recursal da terceira em se exonerar do dever imposto.

2. A prestação de informações acerca de contratos de locação de imóveis do executado, com a finalidade de subsidiar eventual e futura penhora sobre os rendimentos de aluguéis, não atribui à sociedade administradora dos imóveis responsabilidade patrimonial, nem tampouco se qualifica como desconsideração da personalidade jurídica.

3. Como a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de escusa previstas no art. 404 do CPC, deve a agravante cumprir a determinação judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.